Tribunal: STF
Processo: ARE 1584452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou a alegação de prescrição arguida na fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de indenizatória. O juízo a quo entendeu que a prescrição não foi arguida na fase de conhecimento, operando-se a preclusão e impossibilitando sua análise na fase executória e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar (i) a possibilidade de se alegar prescrição na fase de cumprimento de sentença, considerando que a matéria não foi arguida na fase de conhecimento, tendo o título executivo judicial transitado em julgado; (ii) verificar a legalidade da determinação de bloqueio financeiro por meio de “teimosinha” e restrições pelo sistema Renajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prescrição da pretensão indenizatória deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 525, §1º, inciso VII, do Código de Processo Civil, sendo vedada sua invocação na fase de cumprimento de sentença, salvo se superveniente ao trânsito em julgado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a coisa julgada formal impede a reabertura de discussão sobre prescrição na fase de cumprimento de sentença, conforme precedentes citados no voto.
5. A alegação de prescrição apresentada na impugnação à penhora no rosto dos autos não encontra amparo jurídico, pois sequer seria cabível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. Quanto ao pedido de negativa de bloqueio financeiro e restrições pelo sistema Renajud, não há fundamento para seu acolhimento, pois tais medidas são legítimas e visam à efetivação da jurisdição, em consonância com a Súmula nº 44 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
7. Não se verifica hipótese de litigância de má-fé no presente agravo, sendo descabida, por ora, a aplicação de nova penalidade à parte executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese(s) de julgamento: 1. “A prescrição arguida na fase de cumprimento de sentença somente pode ser apreciada se superveniente ao trânsito em julgado do título executivo judicial, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do Código de Processo Civil”; 2. “A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida, incluindo a prescrição suscitada tardiamente na fase executória.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 525, § 1º, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.749.877/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 25/05/2021, DJe 10/06/2021; STJ, REsp 1381654/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013; STJ, AgInt no AREsp 1.828.492/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021; Súmula 44 do TJGO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente